Tribunal: STF
Processo: Rcl 60202
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, na Ação Penal n. 0006759-56.2021.8.08.0030, porquanto negado à defesa do reclamante, que figura como réu naquele processo, o acesso à totalidade da prova emprestada dos autos n. 0010452-37.2019.8.08.0024 – em tramitação em outro juízo - e encartada apenas parcialmente àqueles autos. 



    Requer, por isso, seja cassada “a decisão judicial reclamada, determinando que outra seja proferida pelo juízo Reclamado” [...] “ou determinado ‘medida adequada à solução da controvérsia’, concedendo imediato acesso ao conteúdo integral do processo, especialmente o material indiciário oriundo da ação 0010452-37.2019.8.08.0024”.



    À luz da documentação inicialmente apresentada, indeferi o pedido liminar (eDOC 67). Com as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 76), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 80).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, todavia, indeferi o pedido liminar formulado nos presentes autos, por não depreender ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, uma vez constante de forma expressa na decisão reclamada que não há sigilo nos autos em que produzida originariamente a totalidade da prova emprestada (eDOC 64, p. 4), o que foi ratificado pela autoridade reclamada, ao responder ao pedido de informações exarado nestes autos(eDOC 79, p. 5):



    Concernente, especificamente, ao objeto da Reclamação, registro que, por meio de decisão proferida em 30/05/2023, este Magistrado indeferiu o requerimento defensivo, de acesso às peças de informações que tramitam no Juízo da Capital, pelos seguintes fundamentos: 



    "4. Indefiro o requerimento de fornecimento de acesso às peças informativas inseridas nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n° 0010452-37.2019.8.08.0024, notadamente porque referido expediente tramita perante o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Vitória/ES, sendo que os d. advogados possuem procuração e poderão manusear os autos e extrair, caso reputem necessário e conveniente para a defesa técnica, as cópias de eventuais peças, diretamente naquela Unidade Judiciária, não havendo que se falar em intervenção por parte desta 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, devendo ser ressaltado, ainda, que, na data de 18/08/2021, aquele Juízo determinou a retirada do sigilo dos mencionados autos." .



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, inclusive a posteriori, realmente, tal qual assinalado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 80):



     “A possibilidade da defesa obter a integralidade da prova pretendida [...] diretamente no feito do qual originária, elide a aderência do caso ao teor da SV 14, não se podendo olvidar que o Juízo reclamado não detém a totalidade da prova em questão. 



    E aqui não se demonstrou que tenha sido negado acesso à parte da prova do outro feito emprestada ao processo 0006759-56.2021.8.08.0030”. 



     Não há, portanto, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado. Assim o entendimento desta Suprema Corte:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente